Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702831-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Apelado, Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal, sobre a petição de ID 31977527. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator